Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-74.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE
MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 68520/2018
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO E EXTORSÃO MAJORADOS – PRELIMINARES – ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA POLICIAL DECORRENTE DE COMUNICAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA PELAS VÍTIMAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM LEGÍTIMA HIPÓTESE DE FLAGRANTE – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE 11 – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICATIVA EXPRESSA ACERCA DO USO DE ALGEMAS DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA LEGITIMAMENTE INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO ROBUSTO DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES DOS CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO – ALMEJADA ABSORÇÃO DA EXTORSÃO PELO CRIME DE ROUBO – IMPERTINÊNCIA – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DAS PENAS – INSUBSISTÊNCIA – REPRIMENDAS DEVIDAMENTE DOSADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS E APELOS DESPROVIDOS.
1. Não se verifica a ocorrência de flagrante forjado se a diligência que resultou na localização da res decorreu de comunicação prévia acerca da prática delitiva pelas vítimas e testemunhas e quando as circunstâncias que envolveram a abordagem dos réus evidenciam legítima hipótese de flagrante.
2. Presente justificativa expressa acerca do uso de algemas durante a audiência de instrução, não há que se falar em afronta à súmula vinculante 11.
3. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo” (STJ. AgRg no RHC 105.683/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 04/06/2019).
4. Não há falar em absolvição da imputação da prática de roubo e extorsão majorados quando o contexto probatório, notadamente as firmes declarações da vítima e as circunstâncias fáticas, aliadas à frágil negativa de autoria sustentadas pelos réus, evidenciar o cometimento dos delitos pelos apelantes.
5. Incabível cogitar de desclassificação para o delito de furto quando o conjunto probatório é bastante à comprovação da prática de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo tanto no contexto da subtração quanto da exigência de posterior entrega de determinado valor.
6. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos” (REsp 1799010/GO. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 23/04/2019).
7. Inviável a redução das penas impostas aos réus quando a dosimetria se revela correta e razoável em todas as suas etapas, com a valoração idônea das circunstâncias judiciais e das causas de aumentos incidentes na espécie.

APELANTE(S):
ROMEU JORDÃO SARATE DE ANDRADE
MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Têm-se recursos de apelação criminal interpostos por Romeu Jordão Sarate de Andrade e Marcos da Conceição Amorim em face da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os condenou a 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 12 (doze) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e no art. 158, § 1o, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
A Defesa de Marcos da Conceição Amorim aduz, preliminarmente, a ocorrência na hipótese de flagrante forjado, visando ao reconhecimento da atipicidade da conduta. Ainda em sede preliminar, aponta a nulidade da audiência de instrução, dada a inobservância à súmula vinculante n. 11.
No mérito, almeja a absolvição do réu de ambas as imputações, seja por insuficiência probatória, seja por haver sido comprovada a prática do crime de furto apenas pelo corréu. Subsidiariamente, pretende a desclassificação dos crimes de roubo e extorsão majorados para o de furto simples ou, ao menos, a absorção da conduta descrita no art. 158, § 1o, do CP pelo delito de roubo circunstanciado. Por fim, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal.
A seu turno, a Defesa de Romeu Jordão Sarate de Andrade aduz, em preliminar, que o indeferimento do juízo do requerimento pela “oitiva da policial Dayane” (fl. 733) caracteriza cerceamento de defesa.
Já no mérito, sustenta a insuficiência probatória e almeja a absolvição do acusado, à luz do postulado in dubio pro reo. Em viés subsidiário, requer a desclassificação de ambos os crimes para o delito de furto e, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância. Ademais, sustenta que a extorsão deve ser absorvida pelo crime de roubo, à luz do princípio da consunção. Requer, ao fim, a redução da pena ao patamar mínimo, com o abrandamento do regime para o seu inicial cumprimento.
Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos suscitados pelas Defesas.
A Procuradoria-Geral de Justiça, ratificando as contrarrazões, manifesta-se pela manutenção integral da sentença.
À Revisão.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2020.

Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA RÍSPOLI AGUILERA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE FORJADO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
A Defesa de Marcos da Conceição Amorim aduz que o procedimento de revista realizado no veículo conduzido pelos réus, que culminou na apreensão da res, consubstanciou hipótese de flagrante forjado, sobretudo porque evidenciam a ingerência dos familiares das vítimas no procedimento.
A preliminar, porém, não merece acolhida.
Sabido que o flagrante forjado, ou crime provocado, é aquele em que são criadas provas de um delito inexistente exatamente para viabilizar a prisão, cuidando-se de hipótese de flagrante totalmente artificial, tanto que o autor da trama deve responder por crime de denunciação caluniosa ou, se funcionário público, por abuso de autoridade.
No presente caso, extrai-se, a princípio, que uma das vítimas haveria conseguido avisar uma irmã acerca do ingresso de estranhos em sua casa, que anunciavam tratar-se de agentes policiais, mas não trajavam fardas e não se identificaram de forma idônea. Ato contínuo, seu sobrinho dirigiu-se ao local e, ao se deparar com o nervosismo da tia e ser impedido de ingressar por um dos sujeitos, comunicou o fato à Polícia Militar.
Na sequência, uma viatura policial logrou abordar os acusados nas imediações da residência das vítimas no veículo Fiat Siena de cor vermelha, localizando-se, de pronto, apenas duas armas de fogo.
As vítimas e testemunhas identificaram os três suspeitos como os autores dos crimes e, após se apresentarem dois deles como policiais civil e militar, foram todos encaminhados à delegacia. O sobrinho das vítimas noticiou a subtração de uma quantia em espécie e, efetivadas revistas minuciosas no veículo conduzido pelos réus, um dos policiais militares designado para a função logrou localizar o montante anunciado.
Tem-se que, diversamente do afirmado pela Defesa, os familiares das vítimas não interferiram na revista veicular, mas somente noticiaram a suposta subtração aos policiais militares que atuavam no caso, os quais, no exercício da função, conseguiram encontrar montante que se harmonizava com o que havia sido informado, de sorte que o valor probatório da referida apreensão e as supostas incoerências suscitadas pela Defesa cuidam-se de questões de mérito, a serem apreciadas em momento oportuno.
Ainda que desconsiderada a apreensão da res, o contexto verificado em momento precedente já basta para afastar a alegação de flagrante forjado, porquanto a presença dos acusados nas imediações da casa dos ofendidos, com a percepção de tentativa de evasão por ocasião da abordagem policial e a posterior identificação das vítimas e testemunhas como sendo os autores das supostas condutas delitivas, além da apreensão de armas de fogo, são fatores que demonstram legítima hipótese de flagrante (art. 302, III e IV, CPP).
Assim, inexistindo indicativos da ocorrência de eventual trama fabricada pelos ofendidos e por policiais militares tão somente para prejudicar os réus – dentre esses um policial civil e um policial militar –, não há falar em flagrante forjado, sobretudo porque a diligência que resultou na localização da res decorreu de comunicação acerca da ocorrência da prática delitiva pelas vítimas e testemunhas e as circunstâncias que envolveram a abordagem dos acusados legitimam o flagrante.
Rejeito, portanto, a presente preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 11)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede preliminar, a Defesa de Marcos da Conceição Amorim aponta a nulidade da audiência de instrução, dada a inobservância à súmula vinculante n. 11.
Sem razão, contudo.
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, presente justificativa expressa pela autoridade acerca do uso de algemas durante a audiência de instrução, não há que se falar em afronta à súmula vinculante n. 11 (Nesse sentido: Rcl 32738 AgR. Relator Min. Gilmar Mendes. Segunda Turma. Julgado em 06/12/2019; Rcl 24770 AgR. Relator Min. Marco Aurélio. Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso. Primeira Turma. Julgado em 03/09/2019).
Vê-se que a magistrada registrou, no Termo de Audiência, que os réus permaneceram algemados na solenidade por medida de segurança, sobretudo para se evitar possíveis fugas (fl. 420), fundamento que encontra respaldo nas peculiaridades do caso, que se trata de ação penal instaurada para apurar crimes de acentuada gravidade (roubo e extorsão majorados), supostamente praticados por dois policiais, um civil e um militar, conluiados com terceiro, havendo, inclusive, indicativos de supostas intimidações perpetradas em face das vítimas, seus familiares e testemunhas.
Ora, considerando que a justificativa apresentada pelo juízo para a utilização de algemas encontra respaldo em dados concretos e se revela, portanto, idônea, não há qualquer afronta ao enunciado da súmula vinculante n. 11.
Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação da Defesa por ocasião da realização do ato, consoante revela o referido Termo, permite a conclusão de que não houve objeção ao modo pelo qual a audiência foi realizada, a implicar a preclusão da faculdade processual de alegar qualquer nulidade eventualmente ocorrida, a teor do entendimento sedimentado na Suprema Corte (ARE 653.964-AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux; ARE 839.827/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.236/SC. Rel. Min. Cármen Lúcia).
Saliente-se, por fim, que a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que “o uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção” (Rcl 16.292 AgR. Relator Min. Celso de Mello. Segunda Turma. Julgado em 15/03/2016), o que, de resto, não cuidou a Defesa demonstrar na hipótese.
Assim, afasto a preliminar em questão.

V O T O (PRELIMINAR - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Por sua vez, a Defesa de Romeu Jordão Sarate de Andrade aduz, em preliminar, que o indeferimento do juízo do requerimento pela “oitiva da policial Dayane” (fl. 733) caracteriza cerceamento de defesa, a implicar nulidade processual, nos termos da súmula n. 523 do STF.
A tese, igualmente, não merece acolhida.
Vê-se que a magistrada indeferiu o pedido de oitiva da referida testemunha ao fundamento de que, a teor do art. 396-A do Código de Processo Penal, o momento processual adequado para indicação de testemunha pela defesa é a resposta à acusação, reputando, assim, a matéria preclusa, o que se harmoniza com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: HC n. 202.928/PR. Relator p/ Acórdão Ministro Rogério Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 8/9/2014)
Ainda que a Defesa alegue haver realizado o requerimento na fase prevista no art. 402 do CPP, sob o argumento de que a policial foi indicada em audiência como uma das responsáveis pelas revistas realizadas no veículo dos réus, colhe-se que referida agente policial procedeu a um dos procedimentos de busca juntamente com o policial militar Charlys Brito Santo, quem, sob o crivo do contraditório, foi minuciosamente inquirido pelas partes e esclareceu como se desenvolveu o ato, não se extraindo qualquer indicativo de que a oitiva pretendida fosse realmente pertinente ao deslinde do caso, sobretudo porque, segundo a testemunha ouvida, a revista veicular que culminou na apreensão da res não foi aquela realizada pela citada policial militar.
Assim, verifica-se que a Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva necessidade da oitiva da testemunha e, por isso mesmo, não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento da produção probatória pelo juízo.
Releve-se, a propósito, que “o deferimento de provas é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo” (STJ. AgRg no RHC 105.683/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 04/06/2019).
Desse modo, à míngua de nulidade a ser sanada, revelando-se, de resto, impertinente a invocação do enunciado sumular n. 523 do STF, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se que Marcos da Conceição Amorim, Romeu Jordão Sarate de Andrade e Mathaus Hung Martins foram denunciados pela suposta prática dos crimes descritos no art. 157, § 2o, incisos I e II (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e no art. 158, § 1o, na forma do art. 70, todos do Código Penal.
Narra-se que “no dia 06.01.2017, por volta de 22h30min, em uma residência particular localizada na Rua Nora Ney, n. 20, bairro Costa Verde, em Várzea Grande/MT, os denunciados Marcos da Conceição Amorim, Romeu Jordão Sarate de Andrade e Mathaus Hung Martins, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e pré-ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidos através do uso de (02) duas armas de fogo (...), subtraíram coisa alheia móvel, consistente em R$ 1.580,00 (mil e quinhentos e oitenta reais) em espécie pertencente às vítimas Ledimar Xerezo de Souza e Aristide Júnior Curvo Santana” (sic, fl. 06 – 1o Fato).
Consta que “(...) os denunciados adentraram à residência das vítimas e, de arma em punho, simulando ser uma abordagem policial, passaram a exigir ‘dinheiro, armas e ouro’. Os denunciados, por diversas vezes ameaçaram as vítimas de morte, enquanto vasculharam todo o imóvel em busca dos bens exigidos. Os mesmos conseguiram localizar a quantia acima descrita, que se encontrava ocultada no interior de uma meia, junto ao guarda-roupas das vítimas. Durante a ação delituosa, a vítima Ledimar realizou contato com familiares que, por sua vez, acionaram a Polícia Militar. Após se retirarem da residência das vítimas, os denunciados foram abordados por guarnições da Polícia Militar e encaminhados à delegacia, onde após minuciosa busca no interior do veículo, localizaram o exato valor subtraído das vítimas (...)” (sic, fl. 06).
Ainda, “(...) em mesma data, os denunciados Marcos da Conceição Amorim, Romeu Jordão Sarate de Andrade e Mathaus Hung Martins, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e pré-ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidos através do uso de (02) duas armas de fogo (...), constrangeram as vítimas Ledimar Cerezo de Souza e Aristide Júnior Curvo Santana, com o intuito de obter indevida vantagem econômica consistente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não obtendo êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade” (sic, fl. 07).
Tem-se que “(...) durante a ação delitiva do 1o fato, os denunciados exigiram que as vítimas providenciassem o valor acima descrito até a data de segunda-feira (09.01.2017), às 17h00min, ameaçando-os de morte, caso não obtivessem tal numerário” (sic, fl. 07).
As Defesas de Marcos da Conceição Amorim e Romeu Jordão Sarate de Andrade almejam a reforma da sentença para que sejam absolvidos das imputações, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.
Após detido exame do conjunto de provas, tem-se que a sentença não merece reparo.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 17), do Termo de Apreensão (fls. 46/47) e do Boletim de Ocorrência (fls. 48/50).
Da mesma forma, ressaem inequívocas as práticas dos delitos de roubo e extorsão majorados pelos apelantes.
Com efeito, as vítimas Ledimar Cerezo de Sousa e Aristide Junior Curvo Santana, em ambas as etapas procedimentais, apresentaram relatos minudentes e harmônicos acerca da empreitada criminosa realizada pelos apelantes e comparsa, detalhando, inclusive, a atuação de cada um no cenário delituoso, logrando identificá-los por ocasião da prisão.
De forma segura, os ofendidos narraram que se encontravam em casa na companhia de seus filhos, um de sete anos de idade e uma com apenas dois meses de vida, quando foram surpreendidos pelo ingresso de três sujeitos no imóvel, que se aproveitaram do fato de que o portão da entrada estava apenas encostado. Disseram que os indivíduos alegavam tratar-se de uma abordagem policial, mas não estavam trajados com roupas oficiais e não apresentaram qualquer identificação funcional, pelo que Ledimar, de pronto, efetuou uma ligação para sua irmã narrando rapidamente o ocorrido, oportunidade em que um dos agentes a repreendeu, dizendo “sua vagabunda, por que você ligou?!”.
Aduziram que os acusados passaram a exigir a entrega de “arma, drogas e ouro” e, então, encaminharam-nos para o quarto do filho, onde Romeu determinou que Aristides se despisse e entregasse-lhe a carteira, em que possuía duzentos reais, sendo que Romeu tomou para si cento e oitenta reais, devolvendo-lhe o remanescente.
As vítimas informaram que os acusados vasculharam todo o imóvel, ameaçando-os durante todo o tempo, prometendo que os matariam e/ou que “arranjariam” droga para atribuir-lhes a propriedade e possibilitar a prisão. Disseram que, nesse contexto, Marcos era o que se mostrava mais agressivo, proferindo ameaças e xingamentos insistentemente, acompanhado sempre de Romeu, quem, igualmente, proferia promessas de mal injusto, ambos ostentando armas de fogo, ao passo que Matthaus tanto revistava a casa quanto cuidava de vigiar a parte externa do imóvel.
Afirmaram que, então, chegou ao local o sobrinho de Ledimar, identificado como Thiago, quem foi impedido de ingressar no imóvel por Matthaus, logrando avistar, porém, a presença dos outros dois sujeitos no imóvel, bem como o nervosismo de sua tia e das crianças. Disseram que os acusados se apressaram e exigiram que o casal providenciasse R$ 6.000,00 (seis mil reais) até cinco horas da tarde da segunda-feira vindoura ou prenderiam Aristides, havendo um dos réus fotografado ambas as vítimas. Assinalaram que, após os réus deixarem a casa, notaram a subtração de uma quantia em espécie de cerca de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que o casal mantinha no guarda-roupa, valor esse que era fruto da aposentadoria de Aristides e do trabalho realizado pelo casal no restaurante da irmã de Ledimar.
Registre-se que os ofendidos disseram que, até então, desconheciam os acusados e que jamais os haviam visto na localidade, bem como salientaram que durante toda a empreitada sofreram graves ameaças e pressões psicológicas e que, ainda após, tanto eles quanto familiares estavam sofrendo intimidações e propostas para que não mais relatassem o ocorrido, sendo-lhes oferecido valor em espécie.
Confirmando a versão supra, Thiago Cerezo Alves tanto na fase policial quanto judicial narrou que recebeu uma chamada telefônica de sua mãe que lhe pediu que fosse até a residência de sua tia Ledimar, para onde se deslocou na companhia de sua cunhada, havendo notado nas imediações da casa um veículo de cor vermelha estacionado. Informou que, ao tentar ingressar no imóvel, foi impedido por um sujeito, posteriormente reconhecido e identificado como Matthaus, que alegou que estava ocorrendo uma abordagem policial, ao que instou fosse apresentada alguma identificação funcional, o que lhe foi negado.
Disse que, então, por haver notado o nervosismo de sua tia e a presença de outros dois sujeitos no local, manteve-se nas proximidades e ligou imediatamente para a Polícia Militar, via 190. Informou que logo se fez presente uma viatura policial, havendo indicado a localização da residência das vítimas, bem como a direção que há pouco fora tomada pelos acusados, que se encontravam no carro de cor vermelha.
Detalhou que os réus foram detidos ainda nas imediações e todos foram conduzidos à Delegacia, sendo-lhe informado por Ledimar a subtração pelos réus de certa quantia em espécie, o que comunicou imediatamente ao policial militar que atuava no caso, vindo o dinheiro a ser localizado no automóvel por ocasião de uma segunda revista.
De fato, consta à fl. 87 o extrato da chamada ao CIOSP efetuada por Thiago, de onde se extrai a comunicação acerca da presença de indivíduos no interior da residência de sua tia, que se identificaram como policiais, mas não apresentaram qualquer ‘mandado’, assinalando a verificação da condução de um veículo de cor vermelha.
Ademais, em juízo, foram inquiridas as irmãs da vítima Ledimar, Roseli Aparecido Cerezo de Souza e Sandra Regina Cerezo de Souza, dizendo essa que recebeu uma ligação telefônica da ofendida relatando o ocorrido, vindo a comunicar àquela, que, por sua vez, pediu ao filho, Thiago, que se dirigisse ao local. Ambas reproduziram o que foi relatado pela vítima e demonstraram-se bastante atemorizadas por ocasião das declarações, assinalando que estão sofrendo sérias intimidações no sentido de convencer a irmã a “desistir do processo”.
Os policiais militares Charlys Brito Santo e Adilson Souza de Arruda narraram perante a autoridade judicial que familiares das vítimas fizeram a comunicação e indicaram a casa onde teriam ocorrido os crimes e o veículo em que estariam os suspeitos, sendo que, ao se aproximarem do automóvel apontado, notaram que o condutor tentou desviar o caminho, parando o carro na sequência. Relataram que se encontravam no veículo os apelantes, que se identificaram como policiais e que traziam consigo armas de fogo, mas trajavam roupas casuais, além de um terceiro, sendo que eles alegaram “que estavam apenas andando por ali”. Disseram que os familiares das vítimas apontavam os detidos como autores de crimes graves, pelo que encaminharam todos para a Delegacia.
Charlys Brito Santo detalhou que, então, Thiago, sobrinho da vítima noticiou a subtração pelos suspeitos de uma quantia aproximada de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pelo que efetuou revistas no veículo e busca pessoal, mas nada localizou. Rememorou que, na sequência, dada a insistência do comunicante, enquanto lavrava o B.O., pediu a outros agentes policiais que efetuassem nova revista no automóvel, oportunidade em que esses lograram localizar a quantia em espécie informada pelos ofendidos, escondida num dos bancos do veículo.
Releve-se, no tópico, que o fato de a res haver sido localizada no veículo em que se encontravam os acusados apenas por ocasião da terceira revista não enfraquece esse elemento de prova. De fato, seja por haverem notado a aproximação da viatura policial, seja por terem sido somente acompanhados até a Delegacia, permanecendo no mesmo veículo em que abordados, é factível que um dos acusados tenha tido oportunidade de ocultar a quantia em espécie de forma mais cuidadosa, o que dificultou a sua localização.
Ademais, não parece crível que os familiares das vítimas – que se revelaram deveras intimidados e temerosos com a situação, na medida em que indicaram dois policiais como agentes criminosos – teriam se conluiado com policiais militares que até então sequer conheciam tão somente para prejudicar os apelantes, que também integravam as Polícias Civil e Militar, os quais, igualmente, desconheciam até a data dos fatos.
De outro lado, os apelantes e o corréu negaram as práticas dos delitos, porém, apresentaram narrativas que não se coadunam em dados fulcrais e insistiram em alegações tendentes a desabonar as vítimas e seus familiares, em vã tentativa de enfraquecer as acusações.
Na fase policial, Matthaus optou por permanecer em silêncio. Em juízo, disse que conhecia os apelantes, Marcos e Romeu, sobretudo porque já funcionou como informante das Polícias em casos de apuração de práticas delitivas, e que, no dia dos fatos, os encontrara por acaso próximo ao Círculo Militar em Cuiabá, ocasião em que pediu uma carona a Romeu até certo endereço em Várzea Grande, onde se encontraria com uma mulher.
Matthaus alegou que, ao chegarem em Várzea Grande, avistaram um veículo com dois sujeitos no interior e, ao informar que um deles se tratava de um suposto receptador, os apelantes resolveram fazer uma abordagem, efetuando busca pessoal e revista no veículo, havendo se mantido distante. Disse que, nesse momento, um sujeito se aproximou e indagou-lhe o que ocorria, havendo informado que se tratava de revista policial, porém, ao retornarem Marcos e Romeu para o veículo, foram abordados por uma viatura policial e conduzidos para a Delegacia.
Marcos, por sua vez, na fase judicial, alegou que sequer conhecia Matthaus e que se encontrava na companhia de Romeu próximo ao Círculo Militar em Cuiabá quando aquele pediu uma carona a esse, que concordou, chamando-lhe para acompanhá-los. Disse que, em Várzea Grande, Matthaus indicou a casa de um suposto receptador, oportunidade em que avistou dois sujeitos em atitudes suspeitas e, ao se aproximarem, um deles logrou evadir-se, ao passo que o segundo foi detido por Romeu. Disse que retornaram para o automóvel em que se encontravam, sendo abordados logo após por uma viatura da Polícia Militar e acusados da prática de crimes. Rememorou que foram encaminhados para Delegacia e que, sem fiscalização, foi realizada revista no veículo e localizada suposta quantia subtraída das vítimas.
Romeu, a seu turno, disse que havia concordado em dar carona para Matthaus até Várzea Grande e convidou Marcos para acompanhá-los. Relembrou que visualizou um homem, que seria o ofendido Aristides, entregar para outro sujeito algo que aparentava ser arma de fogo ou droga, pelo que houve por bem realizar a abordagem. Alegou que, na sequência, foram abordados pela Polícia Militar e encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde supostamente encontraram a res.
Vê-se que as negativas de autoria se revelam inconsistentes e pouco críveis, seja porque os acusados fizeram relatos confusos no sentido de que realizaram abordagem e busca pessoal do ofendido ora porque esse praticava ato genericamente suspeito ora porque se tinha informação de ser ele receptador, traficantes e outros, tudo na tentativa de desabonar a vítima, seja porque não souberam esclarecer o motivo por que foram imputados pelas vítimas e familiares como os sujeitos que ingressaram na residência da família e perpetraram crimes de subida gravidade, sendo localizados, de resto, nas imediações da residência e na posse de armas de fogo e de quantia em espécie.
Importa consignar, no ponto, que em delitos dessa espécie, porquanto em regra praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem especial relevância, mormente quando se mostram harmônicas e em sintonia com os elementos de cognição coligidos, como se verifica na hipótese, descabendo infirmá-las se não revelado qualquer indicativo do mero intento dos ofendidos de prejudicar os acusados, infundadamente.
Assim, evidenciada a robustez do conjunto probatório, consistente, sobretudo, nas declarações seguras e coerentes das vítimas, aliadas a depoimentos testemunhais e outras circunstâncias fáticas que envolveram a detenção dos réus, remanesce demonstrado de modo inequívoco a prática dos crimes de roubo e extorsão majorados pelos apelantes, não subsistindo as pretensões absolutórias.
Igualmente, não procedem os pedidos por desclassificação dos crimes para o delito de furto porque, a partir dos seguros depoimentos das vítimas, restaram suficientemente comprovadas a prática de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo tanto no contexto da subtração quanto da exigência de posterior entrega de determinado valor, sendo indiferente o fato de que as vítimas notaram a subtração da quantia em espécie apenas depois da evasão dos réus, já que foram mantidas em um dos cômodos da residência enquanto os acusados vasculhavam a casa em busca de bens a serem subtraídos.
Aliás, a despeito das tarefas assumidas por cada um no contexto delituoso, evidenciada a convergência de vontades dos acusados, voltadas todas à prática das mesmas condutas, é certo que, à luz da teoria monista, todos os réus, por haverem contribuído para os delitos, incidem nas penas a eles cominadas.
Do mesmo modo, comprovado que os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram coisa alheia móvel, bem como constrangeram as vítimas, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a entregar-lhes vultosa quantia em espécie em data indicada, verifica-se, de forma evidente, os desígnios autônomos e, pois, a prática de dois crimes distintos, roubo circunstanciado e extorsão majorada.
Nesse contexto, e à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos” (REsp 1799010/GO. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julgado em 23/04/2019).
Por fim, não merecem acolhida as insurgências contra as penas impostas aos apelantes.
Ao dosar as penas para os crimes de roubo circunstanciado e extorsão majorada, verifica-se que a magistrada majorou as penas-bases de cada delito em 01 (um) ano para ambos os réus, por reputar desfavoráveis a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do crime.
De fato, revela-se de maior censurabilidade a conduta dos acusados Marcos e Romeu por se tratarem respectivamente de agentes das Polícias Civil e Militar, que desprezaram abertamente o dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade, valendo-se ambos das prerrogativas de suas funções para incorrerem em práticas ilícitas, contexto que autoriza a negativação da culpabilidade.
Igualmente, a anotação de que os acusados praticaram os crimes na presença de crianças, dentre elas uma recém-nascida, e com emprego de armas de fogo, a revelar a severidade da intimidação perpetrada em face dos ofendidos, que foram reiteradamente ameaçados de mal injusto e grave perante os próprios filhos, é fator que respalda o desfavor atribuído às circunstâncias dos crimes.
Assim, razoável se mostra o acréscimo promovido nas reprimendas basilares para ambos os crimes em relação aos apelantes, a resultar intactas as penas-bases de 05 (cinco) anos para o crime de roubo e de 05 (cinco) anos para o delito de extorsão.
Na sequência, incidiu na fração mínima (1/3) a majorante referente ao concurso de pessoas para os dois crimes tanto para Marcos quanto para Romeu.
Por fim, por haver considerado a ocorrência do concurso formal de crimes, ante a prática de dois delitos, foi promovida a majoração de uma das penas em 1/6 (um sexto), a resultar as reprimendas definitivas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que, por imperativo legal (art. 33, § 2o, “b”, CP), deve ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos por Romeu Jordão Salate de Andrade e Marcos da Conceição Amorim.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA